Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID 155128537).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela Cartão BRB em face de sentença que, em AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INTENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, o condenou a devolver ao consumidor a quantia de R$ 9.227,38, que havia sido cobrada indevidamente, em duplicidade, e a pagar danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
3. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que inexistiu débito em duplicidade, uma vez que todos os débitos programados e lançados na conta corrente do recorrido teriam sido negados. Ainda, segundo Cartão BRB, somente no dia 08/02/2022 o sistema reconheceu o pagamento realizado no dia 07/02/2022 pelo recorrido, no valor de R$ 9.266,97. Sustenta não ter havido pagamento dúplice da fatura do cartão de crédito e que, pelo fato de o valor pago pelo recorrido ter sido insuficiente para liquidar toda a dívida, permaneceu em aberto o valor de R$ 4,53 de IOF, cobrado e pago no dia 06/04/2022 e, novamente, pago em 11/04/2022, restituída essa última cobrança em 23/04/2022. Por fim, a instituição recorrente pugna pela restituição simples, caso persista a condenação, pois não teria sido comprovada a má-fé da instituição recorrente e que, inexistiu dano moral passível de indenização.
4. Transcorreu em branco o prazo para o recorrido apresentar contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
7. O recorrido, no mês de fevereiro de 2022, foi cobrado e pagou a fatura do cartão de crédito em duplicidade (ID 132730825). Assim, embora a recorrente alegue que somente o valor de IOF, R$ 4,53, tenha sido cobrado em duplicidade, não é o que se observa do extrato do mês de fevereiro de 2022 juntado aos autos (ID 132730825), o qual demonstra a cobrança da referida fatura do cartão de crédito nos dias 07/02/2022 e 11/02/2022. Não assiste razão à instituição financeira recorrente, pois, quanto à inexistência de cobrança em duplicidade. Neste ponto não merece reforma a sentença.
8. Quanto aos danos morais, para sua configuração, exige-se fato relevante que ofenda direito da personalidade de forma a macular seus atributos, estando ligado a própria dignidade, ao brio, à intimidade, à honra e à imagem, o que não ficou demonstrado no caso em análise.
9. Não houve prova, da parte do recorrido, nos termos do art. 373, I do CPC, de que a cobrança em duplicidade teria arranhado atributos de sua dignidade humana. A despeito da alegação de que foi exposto à humilhação, não trouxe nenhum indício de prova que corroborasse sua alegação. O dano moral, neste caso concreto, não se configura in re ipsa.
10. No tocante ao dano moral, como bem consignado pelo Juízo a quo, o valor debitado na conta bancária do autor foi considerável, guardando a equivalência de 1 (um) mês de consumo mediante utilização de cartão de crédito, pelo que possível concluir que faria grande diferença no orçamento doméstico. Assim, deve-se reconhecer que o desconto indevido, de quantia considerável, causa angústia e frustração, principalmente porque priva o autor de utilizar o recurso em suas despesas pessoais, o que desborda do mero aborrecimento ou do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais, justificando a compensação pelo dano extrapatrimonial experimentado. Nesse sentido: “A situação narrada, em especial, o sequestro integral do salário da consumidora por débito indevido é suficiente para atingir sua integridade psíquica e lhe tirar a paz e o sossego, autorizando a reparação pelos danos morais sofridos”. (Acórdão n. 1671426, 0704199-74.2022.8.07.0004, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/03/2023, publicado no DJE: 10/03/2023).
11. Por fim, deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários à razão de 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.